Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-27.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória da imputação de roubo (artigo 157, caput, parte final c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal), com fulcro no art. 386, VII, CPP.

II. Questão em discussão
2. Examinar a suficiência das provas para a condenação.

III. Razões de decidir
3. Correta a sentença absolutória quando a única prova capitaneada pela acusação é a palavra da vítima, sem elementos adicionais no acervo a corroborar os fatos narrados na denúncia. Restando dúvidas a respeito das circunstâncias e do próprio fato narrado pela vítima, diante do relato conflitante e verossímil da acusada, não há como prosperar a pretensão condenatória do Ministério Público.
4. Malgrado se reconheça a especial importância conferida à palavra da vítima, em delitos de roubo, esta deve ser firme e corroborada pelo conjunto probatório dos autos, o que não ocorreu na hipótese.
5. A mera existência de ocorrências policiais pela prática de crimes patrimoniais por eventos distintos não serve, por si só, de lastro para condenação, mesmo quando verificado idêntico ou semelhante modus operandi, porquanto a condenação não pode ser baseada em mera presunção ou, ainda, na vida pregressa do denunciado.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1406891, 07003213920218070017, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022.